Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA AO PROPRIETÁRIO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO POR TERCEIROS NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O veículo do apelante foi apreendido em decorrência de prisão, em flagrante, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Além disso, é certo que, no interior do referido bem, o qual era conduzido por terceiro, foram encontrados: 2 (dois) tabletes de maconha (1kg); 11 (onze) “trouxinhas” de cocaína; (11,36g); quantia superior a R$ 2.000,00. O veículo, portanto, interessa ao julgamento do processo de origem, o qual não deve agora ser devolvido, ex vi do art. 118 do CPP.
2. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF).
3. Recurso conhecido e desprovido.